Tribunal: CARF
Processo: 10580.721033/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.721033/2007-41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.738 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
FABRICIO DE ANDRADE NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora, por não
atendimento á intimação fiscal:
- dedução indevida de despesas médicas, no total de R$ 15.477,32, supostamente
pagas aos profissionais Marcus Fulvio Macedo Pascoal (R$ 3.800,00), Adriana de O. Liborio
(R$ 5.200,00) e Daniel Mascarenhas da Silveira (R$ 5.000,00), todos cirurgiões-dentistas, e à
CASSI (R$ 1.477,32);
- dedução indevida de previdência privada, supostamente paga à Caixa Vida e
Previdência, no valor de R$ 8.300,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721033/2007-41
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.738 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721033/2007-41

Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou seus
argumentos de defesa, alegando em síntese que entregou toda a documentação solicitada no
prazo que lhe foi concedido no termo de intimação, e que a Notificação de Lançamento foi
elaborada 3 dias após o recebimento da intimação. Anexou os recibos das despesas médicas
pagas em dinheiro e relatórios dos profissionais sobre os procedimentos realizados.
Após análise, a DRJ em Salvador/BA manteve o lançamento. Do voto do acórdão
15-23.268 da 3a Turma da DRJ/SDR (fl. 38 e segs.):
O extrato fornecido pela Caixa Vida & Previdência, às fls. 23, comprova a
contribuição ao plano de previdência privada PGBL, no valor de R$ 8.300,00.
Portanto, é improcedente a glosa da dedução correspondente.
Quanto as despesas médicas, confrontando os valores discriminados na
DIRPF/2005, às fls. 34, com os documentos acostados aos autos na fase impugnatória,
às fls. 10/22, constata-se somente foram comprovadas despesas médicas no valor de
R$ 6.477,32. No quadro a seguir estão discriminadas as parcelas comprovadas e não
comprovadas:
(...)
Cabe ressaltar que o contribuinte foi intimado pela autoridade lançadora a
comprovar o efetivo pagamentos das despesas médicas relativas ao Dr. Marcus F.
Macedo Pascoal e a Dra. Adriana De O. Libório, conforme termo de intimação fiscal,
às fls. 26. O impugnante permaneceu sem apresentar tal comprovação, motivo pelo
qual mantém-se a glosa desta despesa.

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer as deduções com os pagamentos feitos a Daniel Mascarenhas da
Silveira (R$ 5.000,00) e à CASSI (R$ 1.477,32) , e para manter a glosa dos pagamentos
supostamente feitos a Marcus Fulvio Macedo Pascoal (R$ 3.800,00) e Adriana de O. Liborio (R$
5.200,00).
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 44 e segs. onde
reapresenta os recibos e relatórios emitidos pelos dentistas Marcus Fulvio Macedo Pascoal e
Adriana de O. Liborio.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
A DRJ restabeleceu as deduções das despesas com previdência privada, no valor
de R$ 8.300,00 e das despesas médicas com a CASSI (R$ 1.477,32) e com o profissional Daniel
Mascarenhas da Silveira (R$ 5.000,00), logo esses pagamentos passam a constituir matéria
preclusa, não sendo objeto do presente julgamento.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos e relatórios
apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços prestados pelos profissionais Marcus
Fulvio Macedo Pascoal (R$ 3.800,00) e Adriana de O. Liborio (R$ 5.200,00), são suficientes
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.738 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721033/2007-41

para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de
cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
No caso em julgamento, conforme aqui já relatado, consta expressamente do
Termo de Intimação Fiscal de 11/09/2007, fl. 26, a solicitação de documentação comprobatória
da efetiva prestação dos serviços (por meio de exames, fichas clinicas e outros) bem como do
efetivo pagamento (copia de cheques, extratos bancários, etc) das despesas medicas declaradas
como pagas aos profissionais Marcus Fulvio Macedo Pascoal e Adriana de O. Liborio. Nem
durante a fiscalização e nem em sede de impugnação junto a DRJ o contribuinte apresentou
comprovação dos efetivos pagamentos ou dos tratamentos. O recurso voluntário impetrado não
acrescenta qualquer elemento probatório além dos que já haviam sido trazidos ao processo, quais
sejam, recibos e relatórios dos profissionais.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.738 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721033/2007-41

em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em análise, é de se considerar bastante plausível a exigência de elementos
adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido
a título de despesas médicas é sem dúvida significativo (em torno de 20% da renda tributável
declarada do contribuinte). É de se esperar que em uma série de tratamentos, que resultaram em
tal monta de despesas, seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva
transferência de pagamentos, ou mesmo de pedidos médicos, exames, radiografias, e outros, o
que não foi feito, nem mesmo parcialmente.
Assim sendo, não é possível a esta turma julgadora dispensar as exigências não
atendidas para acatar os supostos pagamentos em questão.
Desta forma, entendo que devem ser mantidas as glosas impostas pelo Fisco sobre
as deduções de despesas médicas supostamente pagas a Marcus Fulvio Macedo Pascoal (R$
3.800,00) e Adriana de O. Liborio (R$ 5.200,00).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital